Tribunal: TJMT
Processo: 0034557-58.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034557-58.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAYHANE DE ALENCAR LEITE - CPF: 025.353.421-62 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DAYHANE DE ALENCAR LEITE - CPF: 025.353.421-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CYNTYA RAYHARA DE ALENCAR MENDES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DO MORADIA – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL– POLÍTICAS PÚBLICAS – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – EXIGÊNCIA QUE DEPENDE DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS – INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em razão da
sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor do Município de Cuiabá-MT (cód. 467893), com o objetivo de impor ao ente público obrigação de concessão imediata de casa popular pelo plano municipal de moradia.

Na sentença (id. 5751957), o juízo de origem, concluindo que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito dos atos administrativos em razão da separação dos poderes, julgou improcedente a ação.

A Apelante sustenta (id 5751958), em suma, a necessidade da concessão de casa popular com condições dignas de moradia e ao desenvolvimento sadio. Argumenta, ainda, que a decisão apelada viola a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em virtude da sua situação de vulnerabilidade. Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (id 5751959) pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 6092697), opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor do Município de Cuiabá-MT (cód. 467893), com o objetivo de impor ao ente público obrigação de concessão imediata de casa popular pelo plano municipal de moradia.

Nã
o houve condenação no pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

Infere-se dos autos que, a Defensoria Pública ingressou com a Ação Civil Pública
em favor da criança Cyntya Rayhara de Alencar Mendes, representada por Dayhane de Alencar Leite, contra o município de Cuiabá/MT. Aduz, em síntese, que a criança convive com a genitora em uma casa simples da propriedade de parentes, em condições precárias. Narra que em decorrência da doutrina da proteção integral é imprescindível a moradia com dignidade.

Ressalta, que apesar do Município alegar não ter encontrado nenhum

registro que a Autora tenha pleiteado a casa administrativamente, o id 5751793, resta demonstrado o cadastramento junto a Secretaria responsável.

Ao final, pede a condenação do réu ao fornecimento de 01 casa popular em favor da requerente.

Pois bem.

De início, destaco que não prospera o apelo.

Da análise dos autos, observo que, no Juízo a quo, foi proposta Ação Civil Pública com o escopo de obter, em face do Município de Cuiabá/MT, o fornecimento de uma casa popular, tendo em vista que a requerente convive com a genitora em uma casa simples, em condições precárias, narra que em decorrência da doutrina da proteção integral é imprescindível a moradia com dignidade.

A requerente alega que requereu administrativamente a moradia junto a Prefeitura da Capital e que até a presente data o pedido não foi atendido.

Entrementes, a matéria posta em análise demanda apreciação de mérito dos atos administrativos, o que é vedado ao Judiciário, visto que a sua intervenção apenas pode cingir-se a possíveis ilegalidades, sob pena de afronta a independência dos poderes.

Destarte, é cediço que a inscrição e a eventual habilitação em programa nacional não geram direito adquirido, mas tão somente expectativa de direito, de modo que por submeter-se aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, dentre outros, a Administração Pública deve observar estritamente as determinações legais.

Além disso, como bem destacado na sentença apelada, a efetivação do direito fundamental à moradia previsto na Constituição Federal não autoriza o desrespeito às regras atinentes à política habitacional, tampouco a convocação de um candidato que não preenche os requisitos estabelecidos em norma, posto que se assim o fizesse estar-se-ia diante da violação do princípio da isonomia.

Destaco, portanto, que, direitos são passíveis de limitação ou restrição, mas devem sempre preservar seu núcleo essencial, ou seja, seu âmbito de proteção mínimo, sob pena de configurar grave lesão ao bem tutelado.

Somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, é que poderá o Judiciário se imiscuir na esfera de outro poder. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desde Sodalício, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITOS COMINATÓRIOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISCRICIONARIEDADE DA MUNICIPALIDADE. NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE REALIZAÇÃO DA OBRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DO ECA APONTADOS COMO VIOLADOS. (Resp nº 208.893/PR, Rel. Min. Franciulli Netto, p. e, 22/03/2004).

Desta forma, entende-se que a discricionariedade do administrador está limitada dentro de um critério de razoabilidade, devendo a decisão ser adequada ao caso concreto para atingir o fim previsto legalmente, pena de correção pelo Poder Judiciário.

Imperioso ressaltar, por oportuno, que pode e deve o Poder Judiciário exercer um controle jurisdicional sobre os atos administrativos, mas é impositivo que o faça com a cautela que a espécie reclama, não se admitindo que o juiz substitua o administrador, mormente ante a ausência de previsão legal para o benefício requerido na inicial, seja em lei estadual ou municipal.

Na espécie objeto de apreciação judicial, além de ausente a previsão legal para obtenção do benefício em questão, não há ilegalidade manifesta, haja vista que não comprovado nos autos o descaso da Administração Pública Municipal quanto à vulnerabilidade social da assistida e de sua filha, de modo a autorizar a ingerência do Poder Judiciário.

Ressalto, ainda, que o deferimento do benefício (moradia), sem a existência sequer de previsão legal, está a exigir uma condenação excessivamente gravosa do Poder Executivo Municipal, uma vez que depende de previsão orçamentária, tudo em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que por certo, caracteriza provimento indiscriminado, a exigir comando judicial de natureza eminentemente administrativa, com ingerência indevida, porquanto consubstanciada em comando genérico, em seara imprópria e que, como já salientado, afrontará o princípio da separação dos Poderes insculpido no art. 2º, da Constituição Federal.

Ressalto finalmente que, não desconheço a louvável intenção da Defensoria Pública, em garantir o acesso a moradia, em favor da assistida e sua filha menor; todavia, friso que não podem ser ditadas pelo Poder Judiciário as regras e prioridades da Administração Pública, de acordo com o peculiar interesse local, sob pena, repise-se, de usurpação de função.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020